Tribunal: TJMT
Processo: 1014003-67.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014003-67.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Nao Cumulatividade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO GONCALVES PIMENTEL - CPF: 701.724.801-59 (ADVOGADO), SERGIO CASALI PRANDINI - CPF: 026.698.208-59 (EMBARGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA POR EQUIVOCO. PERDA DO OBJETO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADA A ANALISE DOS ACLARATÓRIOS.

Reconhecida a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem, os embargos de declaração decorrentes restam prejudicados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID
Num. 7737983)
contra decisão de ID Num.7687553, publicada por equívoco, e tornada sem efeito conforme certificado ao ID
Num. 7710045
.

A decisão (equivocada) tornada sem efeito declarou a incompetência desta Corte e remeteu o processo para a Turma Recursal.

Antes disso, foi prolatada decisão monocrática
válida
, julgando prejudicada a análise do agravo de instrumento pela perda do objeto (art.932, II, CPC), consoante o juízo
a quo
ter sentenciado o processo de origem. (ID Num.
6029971)
.

O embargante pretende a manutenção da competência do Tribunal de Justiça Estadual para julgar o mérito recursal.

Decorreu o prazo legal sem apresentação das Contrarrazões pela parte embargada. (ID Num.8225033)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O recurso deve ser reconhecido como prejudicado.

A decisão na qual o ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos de declaração foi equivocadamente publicada, conforme certificado ao ID
Num. 7710045.

Igualmente relatado, já houve reconhecimento da superveniente a perda de objeto do agravo de instrumento ante a prolação de sentença no processo de origem (ID
Num. 6029971)
.

Reconhecida a perda do objeto do julgamento do agravo de instrumento, a análise dos embargos de declaração resta prejudicada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DO OBJETO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reconhecida a perda do objeto no julgamento do agravo de instrumento no 70082470303, diante do resultado do julgamento do agravo de instrumento no 70082147091, os embargos de declaração daí decorrentes restam prejudicados. DECLARARAM PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
(TJ-RS - EMBDECCV: 70083682120 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

Ante o exposto, voto por declarar prejudicados os embargos de declaração, diante da perda do objeto do agravo de instrumento, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
. Transcorrido o prazo recursal arquivem-se com as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020